Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710577-91.2023.8.07.0010 AGRAVANTE: EMILIA BEATRIZ MARQUES DE SOUZA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Verifica-se que Emilia Beatriz Marques de Souza manejou agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 70503776, a Corte Suprema analisou o agravo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral, com enquadramento no Tema n. 800 (RE com Agravo n. 835833). Ante o exposto, em observância ao despacho do STF, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Fica a parte recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal